Tribunal: TJSP
Processo: 0013112-49.2019.8.26.0041
Classe: Agravo Interno Criminal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000282693
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Criminal no
0013112-49.2019.8.26.0041/50001, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
JANETE SOUZA DE ARAUJO, é agravado COLENDA 7a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram as decisões monocráticas prolatadas
às fls. 369/371 e às fls. 380/382 para não conhecer do agravo em execução interposto por
JANETE SOUZA DE ARAUJO.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 11 de março de 2020
ALBERTO ANDERSON FILHO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Criminal no 0013112-49.2019.8.26.0041/50001 - São Paulo - VOTO No 16204
7a Câmara Criminal
Agravo
interno
em
agravo
em
execução
n.o
0013112-49.2019.8.26.0041
Agravante: Janete Souza de Araujo
Agravado: Ministério Público
Voto n.o 16204
Trata-se agravo interno interposto em face da
decisão monocrática de fls. 369/371, mantida por decisão
monocrática de fls. 380/382, que rejeitou embargos de declaração
inicialmente opostos, pela qual não foi conhecido recurso de agravo
em execução por ausência de interesse recursal.
Razões às fls. 02/09 do incidente. A agravante
sustenta possuir interesse recursal, pois, em que pese ter progredido
de regime, não lhe foi aplicado o requisito objetivo previsto no art.
112, § 3o, da Lei n.o 7.210/1984. Consequentemente, abrange-se a
progressão ao regime aberto. Acrescenta que toda a fundamentação
esposada se refere ao reconhecimento de constitucionalidade do
dispositivo. Por fim, discorre erro deste relator quanto ao
entendimento de intempestividade do recurso, pois "o recurso
defensivo impugna exatamente a decisão proferida em 11/06/2019
[...] e não a decisão proferida em 01/07/2019 [...] como se pode notar
da petição de Agravo em Execução [...]". Pede, pois, a reconsideração
da decisão monocrática para que seja conhecido o agravo em
execução.
O Ministério Público apresentou contrarrazões
às fls. 16/17 e manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
As questões trazidas pela agravante já foram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Criminal no 0013112-49.2019.8.26.0041/50001 - São Paulo - VOTO No 16204
suficiente e monocraticamente decididas às fls. 369/371 (agravo em
execução) e às fls. 380/382 (embargos de declaração).
Acrescenta-se tão só que, em que pese o
recurso impugnar "exatamente a decisão proferida em 11/06/2019",
foi interposta somente após a decisão prolatada em 1o/07/2019.
Portanto,
o
recurso
foi
interposto
em
02/07/2019 e é intempestivo para contrariar a decisão de
11/06/2019. O prazo recursal é de cinco dias (dez para a Defensoria
Pública) e encerrou-se aos 31/06/2019.
Por isso é que destaquei que a petição juntada
à fl. 317 não interrompe o prazo recursal.
Pelo exposto, com fundamento no art. 255 do
RITJSP, mantenho as decisões monocráticas prolatadas às fls.
369/371 e às fls. 380/382 para não conhecer do agravo em
execução interposto por JANETE SOUZA DE ARAUJO.
Encaminhe-se o feito à Mesa.
ALBERTO ANDERSON FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR